Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. BEM IMÓVEL. DISTRATO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de multa moratória, correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, calculado pro rata die, desde 29/08/2014, até a data do distrato ocorrido em 13/04/2015.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que resistido pela recorrente, restando presente o interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. As partes firmaram “instrumento particular de promessa de compra e venda e outros pactos de unidade autônoma”, com previsão de conclusão da obra até 28/02/2014 (ID 14403559 – p. 3), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias (cláusula 7.3.1.1., ID 14403555 – p. 1), ou seja, até 28/08/2014, restando configurada a mora da recorrente, de 01/03/2014 até a data do distrato, em 13/04/2015 (ID 14403558 – p. 3).
4. A recorrente alega que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior, a saber, a escassez de mão-de-obra especializada e chuva excessiva. Não obstante, tais eventos integram o risco da atividade exercida pela recorrente, previsíveis, e não podem ser transferidos ao consumidor, e caracterizam fortuito interno. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p.: 375/379).
5. Prescreve a cláusula contratual 7.3.1.2. (ID 14403555 – p. 1) a incidência de multa de 0,5% ao mês, sobre o preço atualizado do imóvel, em hipótese de mora na entrega do imóvel, que se dá no período 29/08/2014 a 13/04/2015, nos exatos termos da r. sentença.
6. PRELIMINAR REEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.